Tribunal: TJSP
Processo: 0017871-72.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Segundo a petição inicial, o ilícito consistiu na recusa indevida de preposto da concessionária ré, ao atendimento de solicitação de parada do veículo para que a autora pudesse dele fazer uso (transporte público municipal) - Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público e subsidiária

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c. c. indenização – Segundo a petição inicial, o ilícito consistiu na recusa indevida de preposto da concessionária ré, ao atendimento de solicitação de parada do veículo para que a autora pudesse dele fazer uso (transporte público municipal) - Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público e subsidiária do Município - Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013 – Precedentes deste Órgão Especial - Conflito julgado procedente, reconhecida a competência da suscitante, a 5a Câmara de Direito Público.